Tribunal: TJMT
Processo: 0000900-68.2018.8.11.0034
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000900-68.2018.8.11.0034
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.861-25 (RECORRIDO), CLEYTON MARCELO NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 861.374.411-72 (RECORRIDO), CAMILA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 037.158.101-06 (RECORRIDO), DANIEL SOARES DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 055.946.661-76 (RECORRIDO), POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO - CPF: 053.753.111-43 (RECORRENTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), DAVID RAFAEL DA SILVA - CPF: 051.980.451-10 (RECORRENTE), JHONY AMILCAR CARVALHO SONTAK - CPF: 047.582.251-09 (RECORRENTE), MARCELO SPANI GOIANA - CPF: 004.845.731-01 (RECORRENTE), ALVANEI PEREIRA CAMPOS - CPF: 859.522.221-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.

FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP.
EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES PLAUSÍVEIS.
NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA
.
2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDÊNCIA. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. I
NDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL

1.
Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do
judicium accusationis,
a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, porquanto desferiu disparo de artefato bélico que acertou o abdômen da vítima, provocando ferimento grave, assim,
deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida,
que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5o, XXXVIII,
d,
da CF).

2.
É impossível desclassificar
o crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal simples, se as provas, em especial as lesões causadas na vítima em região vital e a dinâmica do crime, ensejam dúvida a respeito do dolo da agente, sendo certo que na fase de pronúncia basta a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para que o acusado seja submetido ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de
animus necandi
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ricardo Luan Queiroz Bispo
foi
pronunciado
pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT
como autor do crime de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121,
caput,
c/c art. 14, inc. II do CP) (ID 202978715).

Neste grau de jurisdição, a Defesa almeja
absolvição sumária
pel
o reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
e,
subsidiariamente
, pugna a
desclassificação
do crime para o de Lesão Corporal (art. 129,
§4.o

do CP)
sob o argumento da ausência de
animus necandi
na conduta imputada ao recorrente
(ID 202978723
).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 202978738).

Em sede de
Juízo de Retratação
, a magistrada atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos (ID 202978739).

A ilustrada
PGJ
opinou em seu
parecer
pelo
des
provimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID 203425160):

“
R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES
- PRONÚNCIA. Pedido de absolvição por legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal - Inviabilidade - Tese controvertida – Versões diferentes - Ausência de comprovação cabal da excludente de ilicitude - Materialidade e indícios suficientes de autoria - Possível dolo de matar - Disparo de arma de fogo em região vital - Recorrente desarmado por testemunha – Intento homicida - Análise das teses defensivas reservadas ao Tribunal do Júri – Julgados TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e desprovimento do recurso.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 10.02.2018, na praça pública de Dom Aquino-MT,
Ricardo Luan Queiroz Bispo

tentou
matar
Alvanei Pereira Campos
desferindo dois disparos de arma de fogo, sendo que um dos disparos atingiu o abdômen da vítima.

Em razão disso, foi denunciado e após regular trâmite processual,
pronunciado

pelo Juízo singular pela prática do crime de
Tentativa de
Homicídio
(art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do CP)
.

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende a
absolvição sumária
face à ocorrência da legítima defesa e subsidiariamente a

despronúncia mediante a desclassificação
do delito para a Lesão Corporal (art. 129, §4.o
,
do CP).

A existência do crime e os indícios de autoria estão, a princípio, demonstrados nos autos, conforme teor do
Boletim de Ocorrência (ID
202978650 - Pág. 26), Laudo Pericial Criminal arma de fogo (ID 202978650 - Pág. 52), Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico da vítima (ID 202978650 - Pág. 61), Exame de Corpo de Delito do acusado (ID 202978650 - Pág. 65),
além dos depoimentos e declarações colhidos no inquérito policial, corroborados na instrução criminal.

É o relato.

1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

A
defesa sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa, pois, em suma, vítima e
Daniel Soares de Oliveira Mendonça
se aproximaram no momento dos fatos agredindo os que ali estavam, enquanto o recorrente que interveio para sanar injusta agressão foi agredido e
“caiu ao chão inconsciente”,
ao ser “alvo” de
Daniel.

É bem sabido que nesta fase processual, doutrinariamente denominada
judicium accusationis,
deve-se analisar a suficiência dos indícios de materialidade e autoria, porque o julgamento deve ser feito pelos próprios pares.

À vista disso, para se acolher o pleito defensivo de legítima defesa ou de desclassificação, faz-se preciso que a matéria seja incontroversa, pois, do contrário, a pronúncia é a medida correta para o caso.

Em linhas gerais, os documentos constantes nos autos revelam que na madrugada de 10.02.2018, durante evento festivo de carnaval em Dom Aquino-MT, a vítima estava em uma lanchonete próximo à praça pública, quando o recorrente iniciou uma discussão com ela, mostrando-lhe a arma de fogo que portava consigo. Logo em seguida, a vítima foi em busca de seu amigo
Daniel Soares de Oliveira Mendonça
que foram até o local em que o recorrente estava para questioná-lo sobre a arma de fogo, o qual efetuou dois disparos contra a vítima (Denúncia - ID 202978650).

Na fase policial e judicial, a vítima alegou que estava na lanchonete na madrugada dos fatos, e ao procurar seus amigos para irem embora, encontrou o recorrente com um grupo de amigos os quais iniciaram “
chacotas
” contra a vítima em virtude de um chapéu que usava, e nisso, a vítima reagiu com palavras, ao passo que o recorrente lhe mostrou uma arma de fogo que portava. Na sequência, a vítima encontrou se amigo
Daniel,
que foram em direção ao recorrente perguntar-lhe o porquê estaria portando uma arma de fogo, quando o recorrente foi em direção à vítima, momento em que vítima e
Daniel
“
encostaram
” no recorrente, que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima (ID 202978650 - Págs. 48/49 e ID 20297864/90).

A testemunha
Daniel Soares de Oliveira Mendonça
afirmou que a vítima e recorrente discutiram e iniciaram uma luta corporal, momento em que tentou impedi-los de continuar na briga, quando ouviu os disparos de arma de fogo e que não soube motivo da briga (ID 202978650 - Págs. 37/38 e ID 20297864/90).

Na fase administrativa, o recorrente permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que estava portando arma de fogo e que tentou defender seu amigo
David
, pois a vítima e a testemunha
Daniel
se desentenderam com
David
Rafael da Silva

(amigo do recorrente) e estavam o agredindo, no entanto, o recorrente sacou o revólver e disse para a vítima se deitar no chão, quando foi alvejado pelas costas, caiu e desmaiou, enquanto
Daniel
tomou a sua a arma de fogo e tentou efetuar disparos contra ele (recorrente), e após isso, acordou já no hotel (ID 202978650 - Pág. 23/24 e ID 20297864/90).

Segundo as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências,
Cleyton Marcelo Nogueira de Souza
e
Cristiano Silva de Oliveira,
em ambas as fases do processo, relataram que foram acionados para atender a ocorrência, se dirigiram até o local dos fatos, e lá, descobriram que o recorrente sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, e depois disso,
Daniel
tomou a arma de fogo do recorrente, o golpeou e ainda tentou efetuar disparo de arma de fogo contra o recorrente, que falhou em todas as tentativas (ID 202978650 - Págs. 14 e 16 e 202978684).

A partir dos referidos depoimentos dos policiais, vê-se que há possibilidade de sustentar ambas as versões apresentadas aos autos, tanto pela vítima quanto pelo recorrente, o que ocorre também com as declarações das testemunhas de acusação
Daniel Soares de Oliveira Mendonça,
e da defesa,
David Rafael da Silva, Marcelo Spani Goiana
e
Jhonny Amilcar Carvalho S.
que, apesar de existirem certas divergências de quem estaria com a arma de fogo e como o entrevero iniciou, todos afirmaram que ocorreu uma discussão entre a vítima e o recorrente antes dos disparos de arma de fogo.

Além disso, há a notícia de que
Daniel
também efetuou disparos contra o recorrente que já estava caído ao solo, após
luta corporal
com a vítima
ou
após ter
sido alvejado pelas costas
o que o fez cair ao solo e sofrer um desmaio – versões também conflitantes como exposto pelos envolvidos (
ID 202978650 - Págs. 170/171 e 20297864/90).

Ademais, não se pode passar despercebido que o recorrente estava armado naquela ocasião, circunstância que exige a análise de eventual excesso na ação de repelir a suposta injusta agressão, sem considerar que optou por efetuar disparo de arma de fogo em meio a uma coletividade de pessoas.

Como se vê, há duas versões apresentadas durante a instrução processual, àquela sustentada pela defesa e outra pela vítima, sendo que ambas possuem embasamento nas provas, competindo aos jurados sob o Juízo de íntima convicção decidir o mérito da causa.

Portanto, nesta fase processual é vedado fazer juízo de valor quando não há de veemente a demonstração da legítima defesa.

Com isso, embora o esforço da defesa ao alegar a excludente de ilicitude descrita no art. 25 do CP - legítima defesa -, afirmando que o recorrente agiu em legítima defesa disparar contra a vítima, não há como acolher o pleito nesta fase processual.

Esta E. Câmara Criminal já se posicionou de forma semelhante:

“1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. 2. Na presente hipótese, em que pesem os esforços argumentativos em sentido contrário, não há falar em absolvição sumária com esteio no brocardo jurídico in dubio pro reo quando minimamente delineado o nexo causal entre as lesões provocadas pelo recorrente e o óbito do ofendido. 3.
Além disso, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5o, inciso XXXVIII, d, da Constituição Federal.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (TJMT. 0000062-42.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024). Destaquei.

Diante destas considerações, não constato, neste momento, a existência de prova inequívoca e insofismável capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP, razão pela qual, a tese defensiva não prospera.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO

Prosseguindo, o recorrente pleiteia a
desclassificação
do crime para Lesão Corporal Simples (art. 129, CP).

Todavia,
entendo que ao menos nesta fase do processo, não ficou demonstrado inequivocamente a hipótese.

Isso, porque, não há certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva da ausência de dolo (
animus necandi
) na conduta da agente, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para Lesão Corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

A despeito de a defesa sustentar a ausência de
animus necandi
, a ensejar a
desclassificação
da conduta para
Lesão Corporal
,
não se pode ignorar que, a vítima e a testemunha
Daniel Soares de Oliveira Mendonça
indicaram que apenas reagiram ao disparo da arma de fogo efetuado pelo recorrente, que agiu com insensatez quando a vítima foi lhe perguntar sobre o ocorrido (deboche que fizeram pela utilização de chapéu no carnaval e porque o recorrente estaria portando arma de fogo).

Logo, não é possível averiguar de plano se o recorrente ou
Daniel
agiram contra si em legítima defesa em favor de terceiros, como também não é possível afirmar a ausência do dolo de matar por parte do recorrente, porque não está cabalmente demonstrado quando analisado o contexto em que se deram os fatos, a região em que a vítima foi atingida (abdômen) e a disparidade de meios utilizados.

Destarte, após a análise processual, a versão do recorrente não pode ser tida como única verdade nesta fase processual, ainda mais porque, tal como demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“... 4.
A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida.
Logo, na espécie, diante da inexistência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do primeiro recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.” (TJMT. 1028297-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024). Destaquei.

Especificamente quanto ao elemento subjetivo em questão, tem-se que o disparo de arma de fogo atingiu a vítima na região do abdômen, valendo destacar que o recorrente estava em uma festa de carnaval, local de grande circulação de pessoas ingerindo bebida alcóolica; portando arma de fogo sem a devida permissão e supostamente efetuou dois disparos durante uma discussão envolvendo várias pessoas, não sendo, portanto, despiciendo de plausibilidade que o agressor efetivamente tivesse o dolo de matar.

Cabe registrar que, nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que
eventuais dúvidas devem
ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência.

Diante da máxima
in dubio pro societate,
eventuais dúvidas insuperáveis em relação ao intento homicida devem ser dirimidas pelos jurados, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Por estas razões, descabe o pedido de desclassificação.

3.

CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto,
em conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024